Tribunal: TJES
Processo: 5007498-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007498-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA BERNARDO DA MOTTA
RECORRIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007498-88.2023.8.08.0024

RECTE.:
TEREZA BERNARDO DA MOTTA

RECDO.:
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DA COMPRA. ESTORNO REALIZADO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES JÁ REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que foi surpreendida ao consultar seus extratos bancários e verificar que havia sofrido descontos desde o ano de 2020 promovidos pela requerida sob a rubrica "Histórico Netflix DB", sem que houvesse contratado o serviço de streaming. Posteriormente à reclamação administrativa, os valores desembolsados foram estornados, porém, requereu a concessão de tutela antecipada para que a requerida se abstivesse de efetuar descontos em sua conta bancária, e no mérito, requereu a condenação da requerida à repetição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante mínimo de R$ 5.000,00.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5580177), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao ID 5580181, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5580174
) dispôs que:
“
Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, no caso em análise, observo que diante da reclamação da consumidora, a empresa requerida, ora recorrida, imediatamente realizou o cancelamento de sua conta, bem como o estorno do valor pago pela consumidora, resolvendo o problema administrativamente.

A empresa recorrida comprova, em sua contestação, que a conta questionada foi originalmente aberta em 18 de outubro de 2018 em nome de TEREZA BERNARDO DA MOTTA, e-mail zelao7177@gmail.com, através da contratação do plano Premium, cuja mensalidade atual é de R$ 55,90, e encerrada em 02 de maio de 2022 em decorrência de reclamação formulada ao suporte da Netflix pela consumidora.

Veja que a ré diligenciou todo o necessário para sanar o problema com o cancelamento da conta, bloqueio da forma de pagamento da plataforma e devolução dos valores descontados no mês subsequente ao cancelamento, de forma extrajudicial, solucionando de forma adequada o problema.

Com relação à indenização material, entendo que esta não deve ocorrer em dobro, como pretende a recorrente, haja vista a inexistência de má-fé da plataforma no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que a empresa também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores, ou mesmo qualquer complementação do valor já restituído.

Não há dano moral no caso, haja vista que a recorrida, na seara administrativa, ofereceu ao consumidor solução adequada e tempestiva para o problema, reconhecendo a existência de fraude.

Saliento que a empresa recorrida também foi vítima de uma fraude; entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que esta se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Ademais, cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)